Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-86.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000613-86.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): AGRAVADO: VANILDE LIMA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. TEMA 608 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, REJEITADA. NO MÉRITO, SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES IRREGULARES. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL E DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 551 DO STF. DIREITO AO FGTS. NULIDADE CONTRATUAL. TEMAS 308 E 916 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município de Caetité, mantendo sua condenação ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e depósitos de FGTS a servidora contratada temporariamente de forma irregular. O Agravante reitera as teses de prescrição bienal e de inaplicabilidade do Tema 551 do STF, por se tratar de "recontratações" com hiato, e não "renovações" contínuas. II. Questão em discussão 2. As questões centrais consistem em definir: a) o prazo prescricional aplicável às pretensões decorrentes de contrato administrativo nulo (bienal vs. quinquenal); b) o direito da servidora a férias e 13º salário, seja pela existência de lei municipal expressa (Lei nº 01/1993), seja pelo desvirtuamento da contratação (Tema 551 do STF); c) o direito ao FGTS como consequência da nulidade contratual, independentemente de previsão em lei local (Temas 308 e 916 do STF); e d) a validade do julgamento monocrático em matéria pacificada por precedente obrigatório. III. Razões de decidir 3. O julgamento monocrático foi cabível por se basear em matéria integralmente pacificada por precedentes obrigatórios (art. 932, IV, do CPC). Ademais, o julgamento colegiado deste Agravo Interno supre qualquer alegação de vício, confirmando a análise da matéria pela Turma Julgadora. 4. A prejudicial de mérito de prescrição bienal não prospera. Em ações contra a Fazenda Pública, ainda que decorrentes de vínculo administrativo nulo, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da tese firmada pelo STF no Tema 608. 5. No mérito, o direito da Agravada a férias e 13º salário possui dupla e irrefutável fundamentação: (i) a existência de previsão expressa na Lei Municipal nº 01/1993, prova documental robusta que atrai a primeira exceção do Tema 551 do STF; e, ainda que assim não fosse, (ii) o comprovado desvirtuamento da contratação, evidenciado pelas sucessivas admissões para função de natureza permanente (professora), o que configura a segunda exceção do mesmo precedente. A distinção semântica entre "renovação" e "recontratação" não afasta a fraude à regra do concurso público. 6. O direito ao FGTS decorre diretamente da nulidade do contrato, sendo uma sanção indenizatória imposta à Administração por sua conduta ilícita, conforme os Temas 308 e 916 do STF e o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. A ausência de lei municipal específica é irrelevante. 7. O recurso, ao não impugnar os fundamentos centrais da decisão (como a existência de lei local) e apenas reiterar teses vencidas, revela-se manifestamente improcedente e protelatório. IV. Dispositivo 8. Prejudicial rejeitada e, no mérito, recurso desprovido, com aplicação de multa. V. Tese de julgamento: i) A prescrição aplicável às pretensões de natureza patrimonial contra a Fazenda Pública, decorrentes de contrato administrativo nulo, é a quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/32, afastando-se a incidência do prazo bienal. ii) O direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional é devido a servidor temporário quando houver (a) expressa previsão em lei local (Tema 551, I) ou, ainda que inexistente esta, (b) quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas admissões para atividade de natureza permanente (Tema 551, II). iii) O direito ao depósito do FGTS em contratos administrativos nulos é consequência direta da nulidade e possui natureza indenizatória, decorrendo de jurisprudência vinculante do STF (Temas 308 e 916) e de legislação federal, sendo irrelevante a ausência de previsão em lei municipal. iv) O julgamento colegiado do Agravo Interno, ao reapreciar integralmente a matéria, sana eventual error in procedendo decorrente da decisão monocrática, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente quando a decisão se funda em matéria pacificada por precedentes obrigatórios. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e § 2º; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.021, § 4º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal de Caetité nº 01/1993, arts. 15 e 18. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 596.478 (Tema 308). A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000613-86.2022.8.05.0036, em que figuram como Agravante o Município de Caetité e como Agravada Vanilde Lima dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as prefaciais e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.